Tribunal: CARF
Processo: 10680.012443/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012443/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL MINEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148
Nos termos da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata.
GFIP. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo à aplicação de multa por violação à obrigação acessória prevista
no parágrafo 5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, combinado com o parágrafo 4° e inciso
IV do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012443/2007-70
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012443/2007-70

Consta no Relatório Fiscal de fl. 12:
A empresa apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme demonstrado a seguir, o
que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91, acrescentados pela
Lei 9.528, de 10.12.1997, combinado com o art. 225, inciso IV, § 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06/05/1999.
Analisando as GFIP apresentadas pela autuada constatamos que no período de abril de
1999 a julho de 2004, para os segurados empregados, expostos a agentes nocivos, no
caso tratoristas (operadores de máquinas agrícolas), não foi feito em campo próprio a
informação a ocorrência deste fato, o que altera o valor da contribuição devida à
Previdência Social. No ANEXO I discriminamos o montante da folha de pagamento dos
tratoristas, usada para cálculo da contribuição adicional e no ANEXO III apresentamos
a relação nominal destes empregados.
Constatamos também que alguns segurados contribuintes individuais, que prestaram
serviços à empresa, sem vinculo empregatício, nos meses de fevereiro/99, agosto/99,
junho/00, setembro a dezembro/00, maio a dezembro/01, janeiro/02, abril/02, julho a
outubro/02, dezembro/02, janeiro a abril/03, não foram incluídos na GFIP. A relação
nominal destes trabalhadores e o valor pago aos mesmos esta discriminada no ANEXO
II, juntamente com o cálculo da contribuição devida.
Apresentada Impugnação, em que se alegou, preliminarmente, o erro material no
anexo do Auto de Infração, no campo "valor fl. pgto ", bem como foram apresentadas GFIPs
retificadoras, que incluíram os segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa, requerendo-se a revalidação da multa. Foi emitido o Relatório Fiscal Complementar do
Auto de Infração (fls. 331/ 332), em que fora informado o erro no valor da multa. À fl. 346,
consta Informação Fiscal no sentido de que o valor da multa aplicada deverá ser retificado de
R$58.114,10 para R$38.002,42. A seguir, foi apresentada uma Impugnação complementar, às
fls. 352 e seguintes.
O acórdão Recorrido foi assim ementado:
GFIP.
DEIXAR
DE
INFORMAR
FATOS
GERADORES.
DECADÊNCIA.
RELEVAÇAO.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação previdenciária.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da
declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal
Faz jus à relevação das multas, o infrator que formular pedido no prazo de defesa, for
primário, não tiver incorrido em circunstância agravante e corrigir as faltas no prazo de
defesa.
O Recurso Voluntário sustenta, em síntese: (i) preliminar de decadência, por a
multa ter sido analisada a luz do art. 173, I, do CTN; (ii) quanto à apresentação de GFIP’s
retificadoras, a Recorrente esclarece que, na linha da Impugnação, alguns contribuintes
individuais que prestaram serviços, sem vinculo empregatício, não foram incluídos na GFIP, em
face da ausência de apresentação do número do NIT e PIS pelos referidos contribuintes, quando
da efetiva prestação de serviço. Para sanar o equívoco, teria a Recorrente providenciado a
retificação das GFIPs, contendo a relação de trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, bem
como a relação de confirmação das informações anteriormente prestadas, tendo acostado à
Impugnação o protocolo de entrega do arquivo eletrônico.
É o relatório.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012443/2007-70

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A decadência
Quanto à preliminar de decadência, o acórdão recorrido já se pronunciou, nesse
sentido:

O lançamento compreende competências do período 02/1999 a 07/2004, cuja ciência
pelo sujeito passivo se deu em 05/03/2007. Assim, e considerando o art. 53, da Lei
9.784/1999, embora a defesa não tenha argüido a prejudicial de decadência, impõe-se o
reconhecimento e a declaração de oficio da extinção, por decadência qüinqüenal, do
crédito lançado para o período fevereiro de 1999 a novembro de 2001.
Com efeito, tratando-se de obrigação “acessória”, impõe-se a aplicação da regra
de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF
no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A revalidação da multa
Em relação à revalidação da multa, no contexto das GFIP’s retificadoras,
apresentadas pela Recorrente, outrossim a DRJ já decidiu:
Excluídas as multas de atingidas pela decadência e as relativas a tratoristas expostos a
agentes nocivos lançadas em período anterior ao Decreto 4.729, de 9/06/2003, restaram
as infrações relativas a autônomos do período 12/2001 a 04/2003 e infrações relativas
tratoristas expostos a agentes nocivos do período 06/2003 a 07/2004, para as quais
houve correção das seguintes faltas:
(...)
Considerando a presença dos demais requisitos do § 1° do art. 291 do RPS, tem o
sujeito passivo direito a relevação das multas relativas às infrações corrigidas, conforme
quadros anteriores.
Pelo exposto, voto pela procedência em parte com re1evação das multas corrigidas,
prosseguindo-se a cobrança do valor de RS 7.306,40 (sete mil, trezentos e seis reais e
quarenta centavos).
Verifico que após o encaminhamento dos documentos apresentados na
Impugnação para verificação da correção da multa, foi juntado aos autos, às fls. 328 a 330, um
discriminativo da correção da multa.
Portanto, correta a decisão recorrida, que se reportou às informações fiscais, em
especial à constatação de fls. 331/332:
03 - Informamos que as GFIP apresentadas foram confirmadas pelo sistema, conforme
consulta que juntamos nas fls. 310 a 327.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012443/2007-70

04 - Para as demais competências elencadas no presente Auto de Infração, onde
registramos somente valores não declarados relativos a folha de pagamento de
empregados expostos a agentes nocivos não foram apresentadas GFIP.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital